Tribunal: STF
Processo: HC 74186
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-10-08
Data de publicação: 1996-10-08

Ementa:
EMENTA: - DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
CRIME DE PORTE DE ENTORPECENTE: COMPETÊNCIA RECURSAL.
"SURSIS". REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA.
"HABEAS CORPUS".
1.      Não procede a alegação de incompetência do Tribunal de
Justiça de São Paulo, para julgar apelação sobre crime de porte de
entorpecente, em face do que dispõe o art. 179, III, de seu
Regimento Interno.
2.      Não é o "Habeas Corpus" instrumento processual adequado
para o reexame de requisitos subjetivos, levados em conta no acórdão
impugnado, e que influíram na denegação do "sursis" e do regime
aberto de cumprimento de pena. Precedentes do S.T.F.
3.      "H.C". indeferido.